Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição, pois o réu reconheceu a existência da dívida na contestação. Pugna pela concessão de efeitos infringentes para que a correção monetária incida a partir do vencimento originário da dívida – Dezembro de 2015.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

5. O réu, em sede de contestação, afirmou o cômputo da correção monetária nos valores reconhecidos administrativamente, argumento acolhido na sentença.

6. Em sede recursal, verificou-se que a sentença não merece reforma, haja vista a ausência de prova apta a afastar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo de ID 22339324 - Pág. 8, juntado aos autos com a contestação.

7. Reforça-se o posicionamento de que o documento apresentado pela demandante, com a indicação do valor pretendido, não se mostra suficiente para a procedência do pedido (ID 22338952).

8. Desse modo, escorreita a condenação do réu ao pagamento do valor incontroverso, informado na contestação no documento de ID 22339324 - Pág. 8, bem como o acolhimento da alegação do réu de que já computou correção monetária na quantia reconhecida administrativamente.

9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.